Tribunal: TJDFT
Processo: 0707520-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707520-41.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCILENE AMORIM LIMA, ANGELA GARCIA DE CARVALHO SILVA, PAMELLA GARCIA DE MORAIS BUARETO, T. G. D. M. B., SUELI SIMAO DE SOUZA, SAMARA NICE DE SOUZA GOMES, ELTON SANCHES DE SOUZA GOMES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por FRANCILENE AMORIM LIMA, ANGELA GARCIA DE CARVALHO SILVA, PAMELA GARCIA DE MORAIS BUARETO, T. G. D. M. B., SUELI SIMAO DE SOUZA, SAMARA NICE DE SOUZA GOMES e ELTON SANCHES DE SOUZA GOMES, contra sentença da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação monitória ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente o pedido. Em suas razões (ID 58004637), sustentam que: 1) a sentença adotou como causa de decidir acórdãos colacionados como paradigmas, mas que se prestam a justificar qualquer outra decisão pertinente a pensão militar por morte presumida e que tenha a ADI 4507/DF como base, o que viola o art. 489 do CPC e o art. 93, IX, da CF; 2) a pensão militar é um benefício previdenciário para a proteção dos dependentes do militar excluído da corporação, pois estender a eles os efeitos da punição disciplinar imposta ao militar, que pagou, quando em serviço, as contribuições para a constituição da pensão militar, não atende ao princípio da razoabilidade; 3) o art. 2o da lei 3.765/60 foi revogado pela Medida Provisória 2.215-10/2001; 4) os precedentes utilizados na sentença s ignoraram o art. 24 e o parágrafo único do art. 24-E, ambos do Decreto-Lei 667/69; 5) a lei 9.717/1998 é inaplicável ao caso, por força do art. 24, do Decreto-Lei 667/1969; 6) não há necessidade de continuidade de recolhimento de contribuições obrigatórias pelos instituidores, pois estão mortos juridicamente, desde a data de suas exclusões do órgão público. Ao final, requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos da sentença para que seja retomado o pagamento das pensões militares aos apelantes até o julgamento definitivo. No mérito, a confirmação da liminar, com a reforma da sentença para que seja dado provimento ao pleito inicial. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 58004655). Petição interlocutória com reiteração do pedido liminar e de gratuidade de justiça (ID 58738325). Manifestação da Procuradoria de Justiça, que oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 58813175). Despacho para que as partes comprovassem a hipossuficiência (ID 59347958). Petição com apresentação dos documentos financeiros e reiteração do pedido de tutela antecipada (ID 59806971). É o relatório. Decido. O preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Portanto, antes na análise de conhecimento do presente recurso, passo ao exame da concessão do benefício da justiça gratuita à apelante. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98,caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício. O benefício deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. Assim, compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família e indeferi-lo, se houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão (artigo 99, § 2o, do CPC). O Superior Tribunal de Justiça, em 05/12/2019, no julgamento do REsp 1846232/RJ, definiu que a análise do magistrado não deve se basear unicamente em parâmetros objetivos, é necessária a avaliação concreta da possibilidade econômica da parte postulante arcar com os ônus processuais. Em dezembro de 2022, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou ao rito dos recursos especiais repetitivos o seguinte tema: "Definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil” (REsp n. 1.988.687/RJ, REsp n. 1.988.697/RJ e REsp n. 1.988.686/RJ). De qualquer modo, a concessão do benefício não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise na possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, seis apelantes demonstraram hipossuficiência condizente com a concessão da gratuidade de justiça: FRANCILENE não possui emprego formal (ID 58738332); ÂNGELA está desempregada (ID 58738333); PÂMELLA está desempregada (ID 58738336); T. G. D. M. B é menor e estudante (ID 58738337); SAMARA e ELTON são estudantes e desempregados (IDs 58738344/45 e 58738346/47). Por outro lado, SUELI SIMAO DE SOUZA é militar do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e aufere rendimento bruto de R$ 13.940,82 e líquido de R$ 7.403,49, conforme contracheque do mês de março de 2024 (ID 58738342). Logo, sua renda ultrapassa os limites estabelecidos na Resolução 140/15, da Defensoria Pública do Distrito Federal, adotada por esta Corte para concessão da gratuidade de justiça. Ilustrativamente, registre-se julgado deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO N.o 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. RECOLHIMENTO. PREPARO. CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. O art. 99 do Código de Processo Civil, em seus §§ 2o e 3o, dispõe que há presunção de veracidade na declaração de hipossuficiência, a qual somente poderá ser ilidida se houver nos autos elementos que indiquem a falta dos pressupostos legais para o deferimento do pedido. (...) 2. Com intuito de preservar a isonomia, esta Corte tem adotado, para fins de concessão de assistência judiciária, os critérios previstos na Resolução no 140/15 da Defensória Pública do Distrito Federal, que estabelece a hipossuficiência daqueles que percebem renda familiar bruta não superior a 05 (cinco) salários mínimos. (...) 4. No caso concreto, a agravante aufere renda superior a 5 (cinco) salários mínimos e recolheu as custas processuais e o preparo, o que afasta a possibilidade de concessão da gratuidade judiciária. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1847686, 07397924520238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no PJe: 4/5/2024) - grifou-se. Por fim, ainda que possua dois filhos, tal fato, por si só, não sobrecarrega sua renda de maneira considerável a ponto de não ser capaz de litigar sem o amparo da gratuidade de justiça, especialmente porque os valores praticados no Distrito Federal são módicos e, no caso, não comprometem o mínimo existencial da recorrente. Por isso, INDEFIRO a concessão do benefício da gratuidade de justiça à apelante SUELI SIMAO DE SOUZA. Por outro lado, DEFIRO o benefício aos demais recorrentes. Intime-se a apelante SUELI para comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator